Tribunal: TCU
Processo: 011.844/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Destiny Internacional Comunicacoes Eireli,Nelson Cortes Duarte,Vanessa Izarnotegui Drecurso de reconsideração interposto por Destiny Internacional Comunicações Eireli, Nelson Cortes Duarte e Vanessa Izarnotegui Duarte, contra o Acórdão 3.595/2022-2a Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Destiny Internacional Comunicacoes Eireli, Nelson Cortes Duarte e Vanessa Izarnotegui Duarte contra o Acórdão 3595/2022-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares as contas da empresa Destiny Internacional Comunicações Eireli, do Sr. Nelson Cortes Duarte e da Sra. Vanessa Izarnotegui Duarte e os condenou à reparação do dano ao erário, solidariamente conforme descrito no referido Acórdão, além de aplicar multa à empresa Destiny e à Sra. Vanessa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender cabíveis, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.